Tribunal: STF
Processo: ARE 1357182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 78-79):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR AGUARDA DESDE 2013 PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 178 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL. EXCLUSÃO DE PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL (MULTA) IMPOSTA ÀS EX E ATUAL SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE SE IMPÕE NA ESPÉCIE. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” (Artigo 196, CF/88);



    2. “Para o cumprimento da tutela específica de prestação unificada de saúde, insere se entre as medida de apoio, desde que ineficaz outro meio coercitivo, a apreensão de quantia suficiente à aquisição de medicamentos junto à conta bancária por onde transitem receitas públicas de ente devedor, com a imediata entrega ao necessitado e posterior prestação de contas.” (enunciado sumular nº 178 do Eg. TJRJ);



    3. In casu, trata-se de decisão que determina bloqueio online de valores referentes a multa diária fixada por descumprimento da tutela de urgência diretamente nas contas pessoais das Ex e Atual Secretárias Municipais de Saúde, e o sequestro de verbas públicas para realização da cirurgia em hospital particular; 



    4. Sequestro de verba pública que se mostra inteiramente consentâneo com o princípio da razoabilidade que deve nortear a efetivação da tutela de urgência, tratando-se de medida cujo impacto não é maior do que o necessário a garantir o fim almejado;



    5. Prevalência do direito à saúde. Medida excepcional que se justifica no caso dos autos, especialmente considerando que houve descumprimento reiterado da tutela concedida, a qual somente foi efetivada após a busca e apreensão dos medicamentos. Enunciado nº 178 da súmula de jurisprudência desta Corte estadual;



    6. Exclusão de penalidade de caráter pessoal (multa) imposta às Ex e Atual Secretárias Municipais de Saúde que se impõe na espécie, uma vez que inadequado o direcionamento da condenação a agente público, não integrante da lide. Precedentes;



    7. Recurso parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput e inciso LV; 93, IX; e 100 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (DOC 4, p. 12):



    “Embora o Município tenha o dever constitucional e legal de participar do tratamento médico da menor representada pelo MPERJ, fato é que este ente político não vem se esgueirando de tal encargo. 



    O Município vem prestando os serviços médicos necessários à tutela da saúde da interessada, como se extrai dos autos, valendo dizer que o médico que realiza o seu acompanhamento não vislumbrou necessidade de quebra da fila de espera para o tratamento médico, ressaltando que os tratamentos atualmente prestados vêm sendo exitosos (fls. 158 e 313). 



    Em outras palavras: embora a cirurgia seja adequada, não se mostra necessária, neste exato momento, diante do seu caráter eletivo e da efetiva prestação de formas alternativas e satisfatórias de tratamento médico da patologia que acomete a menor.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 4, p. 13):



    “Além disso, a realização do sequestro das verbas para o custeio da cirurgia (adenoamigdalectomia) junto à iniciativa privada, com todas as vênias, demonstra que a decisão não passa pelo teste da proporcionalidade em sentido estrito. 



    Isso porque, tal medida acarreta uma onerosidade excessiva na implementação do direito fundamental à saúde, violando o princípio da igualdade de forma a desestabilizar o sistema isonômico concretizado nas filas do SUS e da sistemática de precatórios.” 



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 6, p. 6-9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, asseverou que (eDOC 1, p. 81-82): 



     “O processo originário trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Maricá e do Estado do Rio de Janeiro, em favor da menor Bárbara Pereira dos Santos, nascida em 17/07/2005, visando à realização de cirurgia de adeno-amigdalectomia. 



    No momento da propositura da demanda, já aguardava há sete anos a realização da cirurgia. Então, em 23/10/2013, deferida a antecipação dos efeitos da tutela, fixando-se o prazo de 20 dias para a realização do procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (índex 17 – Anexo 1). 



    Observa-se que em 06/06/2014, prolatada nova decisão, determinando-se o prazo de 24h para a Secretária Municipal de Saúde providenciar o efetivo cumprimento da liminar, sob pena de multa diária pessoal de R$ 200,00. 



    Diante da inércia, posteriormente, pugnou o membro do Ministério Público com atuação em primeira instância pela execução da referida multa. 



    Audiência de Instrução e Julgamento realizada em 29/07/2015 fixou-se a suspensão do processo, pelo prazo de 90 dias, para a realização de exames preparatórios para a cirurgia pretendida (fl. 100).



    Em 14/12/2015, contudo, consta informação, prestada pela genitora da criança, da não realização da cirurgia. 



    Audiência Especial de 02/10/2018, a Secretária de Saúde Simone Costa Silva Massa, conduzida ao ato, informou que providenciaria a inclusão da adolescente no SISREG, comprometendo-se a comunicar ao Juízo, em até sete dias, a data da cirurgia. No entanto, a certidão de fl. 204 atesta a ausência de manifestação da referida Secretária. 



    Sobreveio a decisão ora impugnada. 



    Como se sabe, a Constituição Federal atribui ao Estado o dever de assegurar a toda a coletividade o direito à saúde. Nesse particular, assim estabelece o artigo 196: 



    Artigo 196, CF/88: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 



    Decorrência disso, a obrigação de prestar assistência à saúde é dever comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme dispõe a Constituição Federal, devendo estes entes promover as condições necessárias para garanti-la. 



    Neste contexto, o caso versa sobre situação de grave lesão à saúde, o que impõe ao julgador, consoante o poder geral de cautela e de efetivação das decisões judiciais, conferido pela lei processual civil (artigo 297 do CPC), deliberar sobre o modo mais adequado à efetivação da tutela jurisdicional. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a medida excepcional é perfeitamente justificável para assegurar a prevalência do direito fundamental à saúde em detrimento aos interesses financeiros dos entes públicos, sobretudo, porque houve descumprimento de tutela, confirmada em sentença já transitada em julgado e contra a qual sequer fora interposto recurso. 



    Desta maneira, o sequestro de verbas públicas mostra-se inteiramente consentâneo com o princípio da razoabilidade que deve nortear a efetivação da tutela de urgência, tratando-se de medida cujo impacto não é maior do que o necessário e garante o fim almejado.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à necessidade de implementação da medida requerida pelo Ministério Público, bem como a análise das providências administrativas e de ordem orçamentária que envolvem o cumprimento dessa determinação judicial, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes e a implementação de políticas públicas, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Proteção à criança e ao adolescente. Prequestionamento. Ausência. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado na petição do recurso extraordinário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não foi impugnado, na petição de recurso extraordinário, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 4. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 893.652-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 23.3.2017). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ESTADO. CONSTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MOTORA EM CRUZAMENTO ENTRE DUAS AVENIDAS DE TRÁFEGO. DIREITO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (RE 756.778, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.3.2016).



     



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente